Tribunal: TJES
Processo: 5001104-23.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001104-23.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: E. L. R. e outros

RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº: 5001104-23.2025.8.08.9101

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: E. L. R. (MENOR REPRESENTADO) e MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

RELATOR: JUIZ RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS TEMAS 500 E 1234 DO STF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A MATÉRIA, AFASTANDO A NATUREZA DE MEDICAMENTO E APLICANDO O TEMA 1161 DO STF. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

VOTO

I - RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos tempestivamente em 12/03/2026 contra o acórdão de ID 18513128.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, com pedido de efeitos infringentes, sob o argumento de que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar os Temas 500, 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal à hipótese dos autos. Sustenta o embargante que o Canabidiol é materialmente um medicamento desprovido de registro na ANVISA, o que atrairia a competência da Justiça Federal e a obrigatoriedade da União no polo passivo.

Sem razão o embargante.

Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Da leitura atenta do acórdão embargado (ID 18513128), constata-se que a decisão colegiada foi clara, coerente e devidamente fundamentada, não padecendo de qualquer dos vícios que autorizam o manejo deste recurso.

O acórdão enfrentou expressamente a tese levantada pelo Estado, consignando que a ANVISA aprovou uma nova categoria de produtos, denominada "produtos derivados de Cannabis", que não são considerados medicamentos. Com base nessa premissa fática e regulatória, o julgado concluiu, de forma hialina, que "não se aplicam ao caso as conclusões obtidas no julgamento dos Temas 6 e 1234, considerando tratar-se de insumo não caracterizado como medicamento".

Ademais, o colegiado assentou que, diante da natureza do produto pleiteado, a controvérsia atrai a aplicação da tese fixada pelo STF no Tema 1161 da Repercussão Geral, que prevê o fornecimento excepcional de produtos com importação autorizada pela ANVISA.

Fica evidente, portanto, que não há omissão. O que se verifica é a nítida insatisfação do Estado do Espírito Santo com a interpretação jurídica adotada pela maioria desta Turma Recursal. O embargante busca, por via transversa, rediscutir o mérito da decisão para forçar o acolhimento de sua tese de incompetência da Justiça Estadual, finalidade para a qual os embargos de declaração são via inadequada.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, o que ocorreu no caso vertente.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já pacificaram o entendimento de que a sua admissibilidade condiciona-se à presença de um dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso em tela.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, CONHEÇO dos Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO (REJEITO-OS), mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)